Tribunal: TJMT
Processo: 1021832-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1021832-60.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LUCAS RODRIGUES DE LIMA, MARINEUSA DE OLIVEIRA
PACIENTE: VANESSA CORREA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Marineusa de Oliveira e Lucas Rodrigues de Lima, em favor de Vanessa Correa dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.
Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa preventivamente no dia9 de abril de 2021, por força da decisão prolatada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000339-87.2021.8.11.0077, tendo sido denunciada pela suposta prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/06).
Após o indeferimento da liminar, a impetrante, por meio da petição que se vê no ID 113163964, almeja a reconsideração daquela decisão, ao argumento de que a paciente está presa há mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias e a instrução processual não foi iniciada, reiterando, ainda, a hipótese segundo a qual, caso, ela seja condenada, será submetida a regime mais brando que o fechado.
É o relatório. Decido.
Não obstante os argumentos da impetrante, impõe-se reconhecer que este pedido de reconsideração não pode ser acolhido, sobretudo porque, ao menos neste momento, não se vislumbra qualquer elemento de convicção capaz de modificar o entendimento adotado por este magistrado na decisão que indeferiu a medida de urgência, que se reportou à gravidade concreta da conduta da paciente que, em tese, estava incumbida de transportar grande quantidade de entorpecentes para outros municípios e movimentar o proveito financeiro do comércio malsão.
E, no tocante ao excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não são peremptórios e sempre deverão ser considerados com base no princípio da razoabilidade, principalmente em casos como o que está sendo discutido nestes auto sem que a ação penal foi interposta contra cinco acusados, trata-se de matéria complexa, com vários fatos e tipos penais, além de albergar diversos pedidos de revogação e relaxamento da prisão preventiva dos acusados em primeiro grau de jurisdição ainda pendentes de análise.
Logo, não ficando evidenciada de plano, qualquer ilegalidade a ser sanada nesta fase de cognição não exauriente; e não trazendo a impetrante para estes autos qualquer fato novo capaz de ilidir os fundamentos lançados na primeira decisão é de rigor a sua manutenção até que as teses deduzidas pelos impetrantes sejam submetidas ao exame dos componentes deste órgão revisor.
Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que não concedeu a liminar vindicada, determinando o cumprimento das determinações constantes no édito judicial que se vê no ID 112002959.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator